Tribunal: TJES
Processo: 5009092-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009092-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5009092-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

VOTO

E. Câmara

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Criminal interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS,
eis que inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito objetivo.

Em razões recursais no sequencial 43.1, a ilustre defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão, a fim de que seja superado o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, o qual motivou a negativa do pedido em primeira instância, com vistas à concessão do direito à saída temporária.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de agravo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, em razão de não ter sido preenchido pelo reeducando o requisito objetivo para alcance do direito pleitado.

A MM.ª Juíza de 1º grau manteve a r. decisão objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, ofertou parecer pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. decisão.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pela ilustre defesa, ao meu entender, elas carecem de razão neste caso específico, inexistindo qualquer mácula na decisão ora impugnada, capaz de motivar sua reforma.

Não desconheço os obrigatórios requisitos dispostos no artigo 123 da Lei nº 7.210/84, para a concessão de saídas temporárias ao reeducando em regime semiaberto, sendo o inciso II referente a um fundamento objetivo (tempo de cumprimento de pena) e os incisos I e III referentes a fundamentos subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena). Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I -
comportamento adequado;

II -
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando esse dispositivo, a jurisprudência do TJES, bem como dos tribunais superiores, só deve ser autorizada quando o reeducando preencher os requisitos explicitados no referido artigo, sendo um deles o requisito temporal que, no caso em análise, é de 1/6 (um sexto) da pena. Isto porque a saída não constitui um direito subjetivo do reeducando, dependendo de uma ponderação por parte do magistrado.

Diante desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária, conforme se extrai da seguinte decisão colegiada exemplar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.
2.
Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.
3.

Agravo regimental desprovido.
”.
(STJ,

AgRg no HC 550844 / SP, Rel Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 17/12/2019, Dje 04/02/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
2.
A saída temporária é benefício intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...).
3.
O art. 123 da LEP prevê, a título de requisito objetivo, a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 1/6 da da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente, para que seja concedido o benefício.
4.
Na hipótese dos autos, o apenado não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não resgatou a fração de 1/6 (um sexto) da pena, por ser primário, no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado.
5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 357081 / SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Nessa linha de raciocínio, pelo cumprimento do princípio da legalidade, impossível a concessão do benefício. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 123, LEP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a iterativa jurisprudência, para a concessão do benefício da saída temporária, o apenado deve cumprir todos os requisitos do art. 123, da LEP, dentre eles, o cumprimento de pelo menos 1/6 (um sexto) da pena, se condenado primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente (inciso II).
2.
É inviável a aplicação de uma interpretação sistemática e teleológica das disposições do art. 123, da Lei nº 7.210/1984, haja vista ser incabível a propositura de uma interpretação contra legem
. 3. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190034163, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

No caso em apreço, constato que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o porquê a saída temporária, no presente momento, não se compatibiliza com os objetivos da pena.

Extrai-se dos autos, que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena fixada foi de 05 (cinco) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, estando preso desde 23/03/2022.

Cumpre ressaltar, que para alcançar o requisito objetivo ao direito à saída temporária, o agravante deverá cumprir 1/6 (um sexto) da pena, isto é, 10 (dez) meses de prisão. Ocorre que o mesmo cumpriu até a presente data, pouco mais de 07 (sete) meses da pena que lhe foi imposta, razão pela qual, a pena que resta a cumprir é justificativa hábil ao indeferimento do benefício.

Portanto, em face de tais conclusões, vê-se que agiu corretamente e com a devida prudência a MM. Juíza ao negar a benesse de saída temporária ao reeducando.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha:

“Nesse passo, em sintonia com os julgados colacionados, resta notório que para alcançar o requisito objetivo ao direito à saída temporária, o reeducando deverá cumprir 1/6 (um sexto) da pena, isto é, 10 (dez) meses de prisão. Ocorre que o mesmo cumpriu até a presente data pouco mais de 06 (seis) meses da pena que lhe foi imposta, conforme documentos juntados no movimento PJe 3357790, razão pela qual o pedido foi fundamentadamente indeferido pelo Juízo de 1º grau. Assim, verifica-se que a negativa do direito à saída temporária se mostra adequada, diante do não cumprimento do requisito objetivo por parte do reeducando/agravante, o que, em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, é imprescindível para a concessão do direito almejado.”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, matendo-se incólume os termos da decisão ora objurgada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A pena fora fixada corretamente em observância ao artigo 123 da Lei de Execuções Penais.

2.
Para que o reeducando obtenha direito à saída temporária é preciso que satisfaça, além do subjetivo, o requisito objetivo, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto), se for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente, nos termos do art. 123 da LEP.

3.
In casu, o agravante não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime de cumprimento que lhe foi imputado.

4.
Dessa forma, não se mostra possível a concessão da benesse.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.